Tribunal: TJBA
Processo: 8014990-73.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014990-73.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PATRICK MACHADO DOS SANTOS Advogado(s): JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E INTERESSE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRE CONSTITUÍDA E DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, provado de plano mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, sendo inadmissível quando a análise da pretensão demanda dilação probatória. 2. A concessão de licença para tratamento de saúde de policial militar, nos termos do art. 149 da Lei Estadual nº 7.990/2001, depende de perícia realizada por junta médica oficial, sendo incabível a homologação exclusiva de atestados médicos particulares, salvo em situações excepcionais expressamente previstas. 3. O pedido de licença para tratar de interesse particular não comporta acolhimento, diante do não preenchimento do requisito de mais de dez anos de efetivo serviço, conforme exigido pelo art. 147 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 4. A análise da pretensão do impetrante demanda produção de prova técnica incompatível com o rito do mandado de segurança. 5. Diante da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014990-73.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante o PATRICK MACHADO DOS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.